Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução do ora apelante. A causa envolve execução de contrato de confissão de dívida firmado entre ex-marido e ex-esposa. O apelante alega a incompetência absoluta do Juízo Cível para julgar o caso, bem como afirma que o negócio jurídico é anulável, por ilicitude do objeto, também por se tratar de despesas do antigo casal. Ainda, alega que houve vício de consentimento (coação) quando da assinatura do termo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência absoluta do Juízo Cível para julgar a demanda, por envolver matéria de direito de família; (ii) estabelecer se houve coação na assinatura do termo de confissão de dívida e; (iii) avaliar se o objeto é ilícito por se tratar de despesas familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem bens do casal a serem partilhados, tratando-se de liberalidade das partes permitida pela lei, ainda que o contrato tenha sido firmado entre ex-cônjuges, sobre assunto atrelado ao período da comunhão conjugal, não há a atração do Juízo de Família, ainda mais se não há nenhum outro aspecto que ainda justifique o trâmite processual no Juízo de Família.
4. Não há ilicitude no objeto do termo de confissão de dívida, ainda que se trate de despesas de ex-casal, que não visou ludibriar o regime do casamento.
5. Sem prova de que a parte foi coagida a assinar termo de confissão de dívida, não se reconhece a anulabilidade do referido negócio jurídico firmado. A confissão de dívida é válida e constitui título executivo, não havendo prova de coação ou ilicitude do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A incompetência absoluta do Juízo Cível é rejeitada quando não há bens a serem partilhados; 2. O termo de confissão de dívida, como título executivo extrajudicial, mesmo que firmado por ex-cônjuges não enseja, necessariamente, a ilicitude do objeto, pois a lei exige apenas que seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, por se tratar de instrumento particular (artigo 784, inciso III, do CPC); 3. O reconhecimento de vício de consentimento demanda prova cabal, sem o qual a coação não pode ser reconhecida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 783; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1958061, 0706729-83.2024.8.07.0003, Rel. Des MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p. 31/01/2025; TJDFT, Acórdão 1950758, 0710801-18.2021.8.07.0004, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1959646, 0710383-69.2024.8.07.0006, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 23/01/2025, p. 06/02/2025.”